Tribunal: TCU
Processo: 017.967/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082025, modalidade Pregão e Uasg 170058 (Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos (Câmeras OCR) para um sistema de reconhecimento automático de placas veiculares com uso de algoritmo OCR e de CLASSIFICAÇÃO, incluindo implantação/instalação.)

Inteiro teor:
Acórdão 2418/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela Talentech - Tecnologia Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 14, que fundamentou este Acórdão, à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4a Região Fiscal e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e determinar o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.967/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4a Região Fiscal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thalita Cristina Barbosa Rocha (439943/OAB-SP), representando Talentech - Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.